Tribunal: TJSP
Processo: 1014208-70.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por reparação civil – Autor que sofre acidente em terreno onde estão sendo realizadas obras pelas rés – Ilegitimidade da corré construtora afastada – Rés que pertencem ao mesmo grupo econômico – Ademais, prova constante dos autos no sentido de que a construtora era a responsável técnica pela obra – Nexo de causalidade comprovado – Danos confimados por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por reparação civil – Autor que sofre acidente em terreno onde estão sendo realizadas obras pelas rés – Ilegitimidade da corré construtora afastada – Rés que pertencem ao mesmo grupo econômico – Ademais, prova constante dos autos no sentido de que a construtora era a responsável técnica pela obra – Nexo de causalidade comprovado – Danos confimados por laudo pericial – Autor que ficou com sequelas parciais e permanentes – Dano moral configurado – Valor da indenização fixado que engloba os danos estéticos - Pensão vitalícia bem fixada – Recebimento de auxílio previdenciário que não impede a fixação da pensão – Constituição de capital necessária – Inteligência da Súmula 313 do STJ – Recurso não provido.